Tribunal: TJMT
Processo: 0003988-76.2016.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003988-76.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003988-76.2016.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - POSSE EM FAVOR DA REQUERIDA RECONHECIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSE JUSTA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS MAJORADOS - § 11, ART. 85, CPCP - RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIO -
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003988-76.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: ORLANDO ANTONIO BARCELLA

EMBARGADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Orlando Antonio Barcella
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - POSSE EM FAVOR DA REQUERIDA RECONHECIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSE JUSTA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS MAJORADOS - § 11, ART. 85, CPCP - RECURSO DESPROVIDO

Na ação reivindicatória não basta a prova da propriedade, mas há necessidade de a parte demonstrar a posse injusta da parte demandada, o que não se visualiza no caso, porquanto a posse do milho em favor da requerida tem origem em decisão judicial proferida em Embargos de Terceiro.

Alega que o v. acórdão restou omisso no que se refere ao fato da posse da embargada ser injusta, na medida em que a sentença proferida nos embargos de terceiro não concedeu a posse ou propriedade do produto.

Ressalta, no ponto, a posse injusta da embargada, que se apropriou de um bem que não lhe pertencia sem nunca ter proposto a ação devida.

Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada, bem assim para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 43077028).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o ora embargante ajuizou Ação Reivindicatória a fim de reaver a posse do bem que diz ser proprietário.

O v. acórdão concluiu por manter a r. sentença de extinção da ação, por carência da ação, como registrado:

Nessa quadra, a princípio, a posse do milho em favor da ora apelada, se funda em decisão judicial já transitada em julgado.

Realça-se que o milho arrestado, cuja posse passou para a ora apelada, constitui garantia - penhor cedular de primeiro grau -, ofertada na Cédula de Produto Rural. (id 23411466)

Por sua via, de relevo registrar que na ação reivindicatória, não basta a prova da propriedade ou da existência de documento apto a conferir direito à posse, mas há sim necessidade de a parte demonstrar, ainda, a injustiça da posse da parte demandada, o que não se visualiza no caso.

Logo, se assim é, realmente a ação ajuizada não se mostra adequada à pretensão da parte autora apelante.

Ou seja, o v. acórdão expressamente consignou que não se visualizou a posse injusta por parte da embargada, porquanto firmada em decisão judicial com trânsito em julgado. Sob tal perspectiva, não há que se falar em ofensa ao disposto nos artigos 1.200 e 1.228 do CC, máxime se observar que o milho objeto do litígio constitui garantia em favor da embargada, ofertada em Cédula de Produto Rural.

Não há, assim, vícios a serem sanados. Os aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão embargada, que foi desfavorável ao recorrente. Anota-se, que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, como pretende o embargante.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.

2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.

3. Embargos de declaração rejeitados
.(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020